Tribunal: TJES
Processo: 0010643-58.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010643-58.2018.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA. ATO DO PROCON MUNICIPAL. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por administradora de consórcios contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de sanção administrativa imposta pelo PROCON municipal, consubstanciada em multa decorrente de infração às normas de defesa do consumidor apurada em processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve vício de legalidade no processo administrativo conduzido pelo PROCON; (ii) se houve infração à legislação consumerista; e (iii) se o valor da multa aplicada é desproporcional ou exorbitante à luz dos parâmetros legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O PROCON possui competência legal para aplicar penalidades administrativas a fornecedores que violarem normas consumeristas, conforme os arts. 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e Decreto nº 2.181/97.
4. O processo administrativo instaurado observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, estando adequadamente motivado e fundamentado.
5. A multa aplicada decorre de infração devidamente apurada, sendo proporcional e razoável diante da gravidade da conduta, da vantagem auferida e da capacidade econômica da recorrente, nos termos do art. 57 do CDC.
6. O Judiciário não deve se imiscuir no mérito do ato administrativo, devendo se limitar à análise da legalidade e legitimidade dos atos impugnados.
7. Ausência de demonstração de vício que justifique a anulação da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a sanção administrativa imposta pelo PROCON quando o processo administrativo é regularmente instaurado, com observância ao contraditório e à ampla defesa, e a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A multa administrativa prevista no art. 57 do CDC deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não cabendo ao Judiciário reavaliar seu mérito se ausente ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CDC, arts. 56 e 57; Decreto nº 2.181/97.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.296.871, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 04/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Sanção Administrativa, em que figura como parte demandada o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
que, ao final, julgou improcedente o pedido autoral.

A sentença recorrida, fls. 204/206 verso dos autos, rejeitou o pedido de anulação da multa administrativa imposta à parte autora, entendendo o Juízo
a quo
que o processo administrativo instaurado pelo Procon municipal observou o devido processo legal, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, e que a autora não logrou êxito em desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado. Ademais, considerou legal a fixação do valor da multa com base nos parâmetros do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões de apelação, a parte recorrente alega, em suma: (i) Que o procedimento administrativo estaria eivado de vícios de legalidade e que o devido processo legal não teria sido respeitado; (ii) que não houve infração ao Código de Defesa do Consumidor; (iii) que a multa seria desproporcional e exorbitante frente à natureza da infração imputada, bem como à sua condição econômica. Ao final, requer a reforma da sentença para que seja julgada procedente a ação anulatória, com a consequente desconstituição da penalidade administrativa imposta pelo Procon Municipal.

Em contrarrazões o MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM pugna pela manutenção da sentença, alegando que: (i) O Procon agiu nos limites legais de sua competência; (ii) foi respeitado o devido processo administrativo, com a cientificação da parte e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (iii) a multa foi aplicada com base nos critérios do art. 57 do CDC, sendo fixada de forma proporcional e razoável. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório, retifique-se a autuação, uma vez que os autos vieram também como se houvesse “
remessa necessária
” e, após, inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Sanção Administrativa, em que figura como parte demandada o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
que, ao final, julgou improcedente o pedido autoral.

A sentença recorrida, fls. 204/206 verso dos autos, rejeitou o pedido de anulação da multa administrativa imposta à parte autora, entendendo o Juízo
a quo
que o processo administrativo instaurado pelo Procon municipal observou o devido processo legal, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, e que a autora não logrou êxito em desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado. Ademais, considerou legal a fixação do valor da multa com base nos parâmetros do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões de apelação, a parte recorrente alega, em suma: (i) Que o procedimento administrativo estaria eivado de vícios de legalidade e que o devido processo legal não teria sido respeitado; (ii) que não houve infração ao Código de Defesa do Consumidor; (iii) que a multa seria desproporcional e exorbitante frente à natureza da infração imputada, bem como à sua condição econômica. Ao final, requer a reforma da sentença para que seja julgada procedente a ação anulatória, com a consequente desconstituição da penalidade administrativa imposta pelo Procon Municipal.

A presente apelação preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual passo à sua análise de mérito.

A controvérsia instaurada no presente feito reside na legalidade e legitimidade da sanção administrativa imposta pelo PROCON de Cachoeiro de Itapemirim, consubstanciada em multa aplicada à recorrente em decorrência de infração às normas de proteção e defesa do consumidor, devidamente apurada no bojo do Processo Administrativo n.º 0115-004.761-0, instaurado em virtude de reclamação formulada por consumidora relativamente ao contrato de consórcio nº 2484302.

I. Competência e Poder de Polícia do PROCON

Preliminarmente, cabe esclarecer que o PROCON, à luz do art. 56 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e do Decreto nº 2.181/97, possui competência para instaurar processos administrativos e aplicar penalidades em face de fornecedores que desrespeitem as normas consumeristas. O exercício do poder de polícia administrativa é um atributo concedido pela legislação consumerista, com o objetivo de garantir a proteção dos direitos dos consumidores, considerados de ordem pública e interesse social (art. 1º do CDC).

II. Validade do Processo Administrativo

Nos autos, verifica-se que a consumidora apresentou reclamação ao PROCON, em razão de abusos praticados pela Apelante na execução do contrato de consórcio nº 2484302, sendo aplicada multa por descumprimento das obrigações consumeristas.

Importante ressaltar que o procedimento administrativo n.º 0115-004.761-0 foi conduzido com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, garantidos pela Constituição Federal (art. 5º, LIV e LV), como se pode observar dos autos. Ademais, o PROCON fundamentou sua decisão na legislação aplicável, e não se constata qualquer desvio de finalidade, excesso de poder ou ausência de motivação aptos a justificar a nulidade do ato administrativo.

Convém observar que o Poder Judiciário não é instância revisora ou recursal de decisões proferidas em procedimento administrativo, não lhe cabendo revisar a justiça ou rigor do julgamento, mas sim apreciar possíveis ilegalidades ou desvios de finalidade.

Nesse sentido, o ensinamento de Hely Lopes Meirelles:

“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão e ́ a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito. (Direito Administrativo Brasileiro, 40ª edição, Malheiros, 2014, pp. 789/790).”

No caso dos autos, como mencionado, não se verifica qualquer ilegalidade no proceder da administração, tendo em vista que foi constatada pelo Procon, em regular procedimento administrativo, com observância do contraditório e ampla defesa, a prática ofensiva à legislação consumerista, sujeita à multa, a qual foi corretamente aplicada pela autoridade competente.

Como cediço, a Administração Pública atua na defesa e busca dos interesses sociais e seus atos administrativos se presumem legais, legítimos e baseados em fatos verdadeiros, competindo ao administrado, por intermédio de comprovação idônea, afastar essa presunção.

Conclui-se, portanto, que o auto de infração foi lavrado em procedimento administrativo regular, conduzido em estrita observância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, dele derivando
decisum
conclusivo e fundamentado acerca da correlata subsistência.

III. Proporcionalidade e Razoabilidade da Sanção

A multa administrativa de R$ 3.705,00 (três mil setecentos e cinco reais) deve ser analisada sob os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, previstos no art. 57 do CDC, que orienta a fixação das sanções considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator.

No caso em tela, a conduta da apelante, apurada em regular processo administrativo, justifica a sanção aplicada pelo PROCON. O caráter pedagógico da multa imposta visa prevenir a repetição de condutas lesivas e garantir a tutela efetiva dos direitos do consumidor. Conforme jurisprudência deste Tribunal e de outros tribunais, o valor da multa não precisa estar restrito ao valor do bem reclamado, pois sua função não é compensatória, mas punitiva e preventiva, conforme entendimento consolidado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 7 E 211 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. I - Na origem, trata-se de ação anulatória objetivando declarar judicialmente a anulação do processo administrativo imposta pela Superintendência do Procon e, acaso ultrapassada tal questão, o que não se acredita, seja a mesma anulada por afronta aos princípios da legalidade, razoabilidade, verdade material, além de ferir os princípios do contraditório e da ampla defesa, do devido processo legal, bem como, pelo princípio da eventualidade, caso a multa não seja anulada, que ao menos seja reduzida. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada, pois, não se constatando qualquer vício que maculasse o procedimento que precedeu a sanção no caso concreto, manteve-se a validade da sanção aplicada pelo Poder Público. II - A Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos: "Nesta linha, deve-se destacar que o próprio já reconheceu a possibilidade de que a fiscalização por parte do órgão consumerista se dê de forma concomitante à de ente com função específica para determinado setor econômico. [...] Assim, perfeitamente legítima a atuação do Procon, não havendo de se cogitar de extrapolação de competência. Em continuidade, pontue-se, tal qual argumentado pelo magistrado sentenciante, que não se visualiza qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa, tendo sido efetivamente garantido às partes o direito à manifestação nos autos do expediente administrativo. [...]
Neste sentido, não há que se falar em ofensa à razoabilidade pela desproporção entre a multa aplicada e o valor do bem da vida questionado na reclamação do consumidor, especialmente porque a apuração realizada pelo PROCON não possui como desiderato reparar o particular que tenha sido lesado, mas sancionar o agente violador das normativas de regência, visando coibir futuras irregularidades.
[...] Nesta ordem de ideias, percebe-se que na fixação da sanção pecuniária, segundo os critérios da Lei Estadual nº 8.059/2002, foram observados os limites mínimos previstos para as infrações desta espécie, como se pode verificar da documentação de ID. 7319431, pág. 32. [...] Assim sendo, não se afigura viável falar em mácula à razoabilidade pelo valor da multa fixada, não sendo patente tal desproporção, máxime porque, sob pena de malferimento da cláusula constitucional da separação dos Poderes, incumbe ao Judiciário não se imiscuir no mérito do ato administrativo, realizando apenas o exame de legalidade. [...] Em face disso, resta prejudicado o exame da apelação interposta pelos causídicos do autor, uma vez que se inverte o ônus de sucumbência, o qual deverá ser arcado integralmente pelo requerente nos moldes do art. 85, do CPC, na proporção de 10% sobre o valor da causa. "III - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo Enunciado N. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja Recurso Especial". lV - Relativamente às demais alegações de violação (arts. 14, 48, 51, IV e XV e 57 da Lei n. 8.078/1990), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do Recurso Especial. Nesse sentido, o Enunciado N. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível Recurso Especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os Enunciados N. 282 e 356 da Súmula do STF. V - O dissídio jurisprudencial viabilizador do Recurso Especial pela alínea c do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria. Ressalte-se ainda que a incidência do Enunciado N. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017. Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp n. 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; RESP n. 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018.VI - Agravo interno improvido. (
STJ
; AgInt-AREsp 2.296.871; Proc. 2023/0043427-3; RN; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 04/10/2023) (destaquei)

Ademais, considerando o poderio econômico da apelante, não há de ser falar em desarrazoabilidade do valor estipulado, justificando-se, assim, a penalidade aplicada.

IV. Conclusão

Diante do exposto, considerando a legalidade do procedimento administrativo, a competência do PROCON para aplicar a penalidade, e a proporcionalidade da multa fixada,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença recorrida, que julgou improcedente o pedido de anulação ou redução da multa administrativa.

Outrossim, em razão da negativa de provimento, majoro a verba honorária recursal para R$ 1.000,00 (mil reais), nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar